Tribunal: TJDFT
Processo: 0705184-62.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
PENAL. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO DECRETO 41.913/2021. BAR EM FUNCIONAMENTO ÀS 23H. CLIENTES SEM MÁSCARAS. DESCUMPRIMENTO DO DISTANCIAMENTO. ACUSADO QUE SE IDENTIFICOU COMO RESPONSÁVEL NO MOMENTO DA FISCALIZAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. “O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I).” (Tema 1246 do STF).
2. No crime de infração de medida sanitária preventiva (art. 268 do Código Penal), o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, em especial a saúde pública, “o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa (delito comum)” e a infração “consuma-se com a violação de determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Trata-se delito comum, de mera atividade, de perigo abstrato e coletivo, comissivo ou omissivo”. (Prado, Luiz Regis. Comentários ao código penal [livro eletrônico]. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017)
3. Na hipótese, o acusado estava controlando o caixa do bar e, juntamente com outro empregado do local, era o responsável pelo estabelecimento no momento da fiscalização. Ao permitir que mais de 30 pessoas permanecem às 23h em ambiente fechado, sem ventilação e sem uso de máscaras, o réu descumpriu as normas sanitárias veiculadas no Decreto 41.913/2021, em especial o art. 5o (não observar distanciamento, ventilação, uso de máscaras) e item E do anexo (funcionar após as 19h).
4. É irrelevante o fato de o réu não ser o proprietário ou gerente do estabelecimento. Tratando-se de delito comum, responde pelo descumprimento das normas sanitárias o administrador do local no momento da operação conjunta do DF Legal e Polícia Civil.
5. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas pelo auto de infração lavrado pela autoridade competente (ID 54898374), depoimentos colhidos na Delegacia (ID 54898373) e prova oral produzida em Juízo, quando os agentes que efetuaram a operação afirmaram de forma segura e coesa que o réu estava no caixa do estabelecimento, sendo ele e outro empregado as pessoas que se identificaram como responsáveis.
6. Precedentes: Acórdão 1720655, 07042241920208070017, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023; e Acórdão 1660935, 07016857320218070008, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no PJe: 16/2/2023.
7. Recurso conhecido e desprovido.